Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ABONO PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a definir se é devido o ressarcimento ao erário do Abono Permanência pago a servidora referente ao período de junho de 2021 a julho de 2022.
2. Conforme a tese firmada no Tema 1009 pelo Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
3. No caso, a concessão do benefício decorreu de contagem de tempo de serviço realizada pela própria Administração, com fundamento nos assentamentos funcionais da servidora. O equívoco somente foi constatado pela própria Secretaria de Educação após a juntada de nova Declaração de Lotação pela Gerência de Lotação e Movimentação retificando informações anteriormente fornecidas pela Administração. 3.1. Assim, diversamente do alegado pelo DISTRITO FEDERAL (autor/apelante), não se pode afirmar que o pagamento indevido do Abono Permanência no período de junho/2021 a julho/2022 seria de “fácil percepção” pela servidora de modo a configurar sua má-fé. Não se pode exigir da servidora discernimento técnico capaz de verificar erro nos cálculos realizados pela própria Administração com base em dados fornecidos pela Secretaria de Educação referentes a seu assentamento funcional, sendo manifesta a sua boa-fé objetiva. 3.2. Constatados o erro administrativo e a boa-fé objetiva da servidora, não há que se falar em ressarcimento dos valores recebidos de Abono Permanência no período entre junho/2021 e julho/2022, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1009.
4. Recurso conhecido e não provido.